Tribunal: TJDFT
Processo: 0722138-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus (id no 27167304), com pedido liminar, impetrado por RODRIGO DA CRUZ SANTOS em favor do paciente BRUNO SANTOS DE ALMEIDA (26 anos, nascido em 04/07/1995 – id no 27167306) que se encontra preso pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificados no caput do artigo 33 da Lei no 11.343/06. A autoridade impetrada é o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF, sendo que, nos autos de no 0721529-30.2021.8.07.0001, foi convertida em preventiva a prisão em flagrante do paciente, nos termos dos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. O impetrante afirma que o paciente possui um filho menor de 06 anos de idade e que este necessita dos cuidados tidos como indispensáveis de seu genitor. Alega que foi extinta a punibilidade pelo crime de porte de armas do paciente e que este possui ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, asseverando que poderá ser enquadrado no tráfico privilegiado (art. 33, 4o, da Lei no. 11.343/ 06). Discorre acerca da ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como para que seja posto em liberdade provisória, colacionando normas e julgados que relata encampar a sua tese. Tece arrazoado a respeito de uma aventada existência de constrangimento ilegal e de uma ausência de justa causa para decretação da prisão preventiva. Por conseguinte, o impetrante requer a concessão de liminar, a ser confirmada ao final, para que a prisão preventiva do paciente seja substituída pela domiciliar monitorada, observando-se, entre outras, as regras do artigo 319 do CPP. O feito foi instruído com as documentações de ids no 27167305 e seguintes. É a síntese do necessário. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, não vislumbro, em princípio, qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do réu possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. Sob esse descortino, entendo que a prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir da prisão do paciente com grande quantidade de drogas e outros apetrechos voltados à prática do delito da traficância, sendo relevante pontuar que o paciente ainda é reincidente (id no 27168914 - Pág. 56) por ter sido condenado definitivamente em 11/11/20219 como incurso nas penas do artigo 16 da Lei no 10.826/03. Registro ainda que a mantença da prisão do paciente também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça que, por certo, ficariam abalados com a liberdade do requerido, diante das circunstâncias anteriormente elencadas, mormente ante os elementos informativos que apontam o “profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva”, assim como consignou a autoridade impetrada, senão vejamos: (id no 27168912): “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que no total da sua abordagem foram encontradas diversidade de drogas (cocaína e crack) e uma substanciosa quantidade de tais entorpecentes (2.5kg de cocaína e crack), além de balança de precisão e uma faca. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. As circunstâncias reportadas no APF dão conta ainda de que o autuado estaria associado com outro indivíduo que já vinham sendo acompanhados pela polícia há algum tempo. A somar-se a tudo, observo que o autuado é reincidente em crime de porte ilegal de arma de fogo. Neste horizonte, ainda que a defesa tenha invocado condições pessoais favoráveis ao acusado estas estão suplantadas pela gravidade do fato e histórico criminal do antecedente. A situação de enfermidade do filho do autuado não esclarece a contento a indispensabilidade do autuado nos cuidados do infante, sobretudo porque nesta audiência este informou que possui rede familiar Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto”. (grifo nosso) Aliado a isso, tenho que a mera declaração (id no 27168912) de sua companheira, cujo teor deve ser relativizado por ter sido produzido por quem se presume ter interesse na causa, no sentido de que seu filho menor necessita dos cuidados do genitor, ora paciente, por este exercer a guarda e a responsabilidade sobre o menor e por aquela trabalhar fora de casa, é incapaz de se sobrepor à presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva anteriormente delineados, não havendo outras provas cabais que evidenciariam a imprescindibilidade de o infante, excepcionalmente, ser cuidado exclusivamente pelo paciente. Desse modo, compreendo que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, por possuir ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso em apreço. Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado desta Turma: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e que teve a prisão convertida em preventiva. 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, pois apreendidos aproximadamente 1.6kg de maconha e 24,46g de cocaína, acompanhado de balança de precisão digital, papel filme e faca em imóvel de sua propriedade. 3. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 4. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não constitui óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 5. A prisão domiciliar baseada na condição de genitor de crianças menores de 12 anos é situação excepcional, cabendo ao paciente fazer prova de ser ele o exclusivo responsável pelas crianças, o que não ocorreu. 6. A situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de liberdade provisória, em especial quando não há elementos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e não foi demonstrado que ele estaria inserido em grupos de risco ou que o estabelecimento prisional não teria condições de prestar eventuais cuidados médicos necessitados por ele. 7. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 8. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1348153, 07184998720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por conseguinte, entendo, em princípio, que não se pode ignorar a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da custodia cautelar, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada e inviabilizando a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo. Ademais, saliento que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao Colegiado. Diante do exposto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público.